Tribunal: TJMT
Processo: 1009790-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009790-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MAXSOEL BASTOS DE FREITAS - CPF: 639.923.370-49 (ADVOGADO), IGOR ALEXANDRE GRAEFF - CPF: 401.272.158-59 (AGRAVANTE), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA — LIBERAÇÃO DE MERCADORIA APREENDIDA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — TRANSPORTE DE BEM SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO -

PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO - INFRAÇÃO MATERIAL

— ARTIGO 7o, III, LEI 12.016/2009 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

1.

Consoante tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2),
inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, como se afigura no caso em exame.

2.

Ausência de comprovação de justo receio de sofrer violação à direito líquido e certo, incabível, em juízo cognitivo não exauriente, o deferimento da medida liminar, conforme requisitos delineados no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

3.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Igor Alexandre Graeff contra a decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, em mandado de segurança impetrado sob o n. 1001111-27.2021.8.11.0020, contra ato acoimado de coator praticado pelo Agente de Tributos Estaduais do Posto Fiscal Henrique Peixoto, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões, aduz que “
como pessoa física, realizou a venda de uma Escavadeira Hidráulica Caterpillar, modelo 320Cl, ano 2006, de cor amarela, série CAT0320cTRAW00485, portanto uma máquina usada. O Comprador, por sua vez, foi outra pessoa física o Sr. João Batista da Rocha
”. Ocorre que,
“mesmo diante de todos os elementos fáticos e do farto Entendimento Jurisprudencial dos tribunais superiores em especial do STJ, que possibilitam a liberação da mercadoria, após a lavratura do auto de infração, o juízo a quo indeferiu os pedidos liminares
”.

Defende, nesse ponto, que “
é irregular ao fisco condicionar a liberação do veículo para seguir viagem, mediante a exigência de uma nota fiscal de compra e venda que é dispensada pela legislação no negócio entre pessoas físicas
.”.

Argumenta que, “
devido a dispensa de emissão de Nota Fiscal para operações entre pessoas físicas o impetrante emitiu de forma regular a Declaração para Transportes com todos os dados da máquina objeto da operação, rota a seguir e demais informações necessárias a individualização da operação
”. Ademais, “
a transportadora emitiu todos os documentos que dão lastro a operação de forma legal. São eles o DACTE de n. 16.012 de 29/05/2021 e o Manifesto eletrônico de Carga de n. 9465
”.

Requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada e deferida a medida liminar para determinar a liberação do bem apreendido, por ser meio coercitivo para pagamento de tributos.

Recebido o recurso, mas indeferido o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso por ausência de direito líquido e certo ante a legalidade do termo de apreensão – nota fiscal inidônea (Id. 92129950).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 95442452).

Em consulta aos autos de origem, pende de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022